Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AJUSTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na instrução por violação à presunção de inocência; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do roubo majorado para estelionato; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação do réu; (iv) analisar a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A referência feita por policial civil a outra ocorrência similar que possibilitou a identificação do réu não introduz elemento estranho aos autos, inexistindo violação ao princípio da presunção de inocência.
4. A conduta descrita na denúncia configura o delito de roubo, pois a subtração dos bens ocorreu mediante grave ameaça, com emprego de arma branca, após abordagem surpresa e intimidação direta, sendo inviável a desclassificação para o delito de estelionato.
5. A palavra firme e coerente da vítima, somada ao reconhecimento fotográfico, às provas documentais e ao modus operandi identificado pela Polícia Civil, comprova a materialidade e autoria, afastando a absolvição por insuficiência probatória.
6. O emprego de arma branca foi demonstrado pelo relato da vítima, sendo desnecessária a apreensão do artefato.
7. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou ter cometido o roubo e admitiu somente fatos acessórios vinculados à tentativa de comercialização do aparelho celular, sem abarcar o núcleo do tipo penal que lhe foi imputado.
8. A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática do crime em análise, configura maus antecedentes, e não reincidência, razão pela qual deve ser deslocada para a primeira fase de dosimetria da pena, sem importar em alteração da pena final cominada.
9. Correta a imposição do regime inicial fechado, diante da reincidência e do quantum da pena cominada ao réu (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal). A substituição por restritiva de direitos é inviável diante da reincidência e da grave ameaça com arma branca (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
10. O direito de recorrer em liberdade não é cabível, considerando a manutenção dos requisitos da prisão preventiva, a reincidência e o fato de o réu estar foragido desde a decretação da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 29, caput; artigo 44, inciso I; artigo 59; artigo 65, inciso III, alínea “d”; artigo 157, § 2o, incisos II e VII; artigo 171, caput; artigo 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 22, do TJDFT.